Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-86.2011.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000856-86.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS BIRKHAN - CPF: 214.079.080-49 (APELANTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), SEMENTES SELEGRAOS LTDA - CNPJ: 06.269.946/0001-34 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000856-86.2011.8.11.0101.

APELANTE:
MARCOS BIRKHAN.

APELADO:
SEMENTES SELEGRAOS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - COMPRA E VENDA DE SEMENTES - BAIXA QUALIDADE DAS SEMENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Sabe-se que a responsabilização civil (Código Civil, art. 927, caput) exige do Requerente a comprovação da prática de ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 187) pelo Réu e o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ou resultado lesivo concretamente demonstrado, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000856-86.2011.8.11.0101.

APELANTE:
MARCOS BIRKHAN.

APELADO:
SEMENTES SELEGRAOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS BIRKHAN
, visando reformar a sentença de Id. 189704677, proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 0000856-86.2011.8.11.0101, ajuizada em face de
SEMENTES SELEGRAOS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 15% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso de Id. 189704678, a Apelante sustenta que comprovou suficientemente que adquiriu sementes da empresa ré para a safra de milho de julho de 2011, bem como que teve baixa na produtividade da referida safra, devido à baixa qualidade das sementes fornecidas pela Apelada.

Afirma que, diante da omissão da Apelada em solucionar os problemas identificados nas sementes, contratou engenheiro agrônomo para realizar vistoria e confeccionar laudo técnico antes da colheita.

Aponta que o laudo produzido atestou que houve baixa produção em razão da baixa qualidade das sementes plantadas. Que, corroborando com a documentação carreada aos autos, a testemunha Paulo José Trzinski que intermediou a compra e venda das sementes, afirmou que as sementes foram adquiridas por outros clientes que também obtiveram prejuízos semelhentes.

Assevera que, embora o laudo tenha sido confeccionado em momento posterior à aquisição das sementes, fato é que a empresa Nova Agrícola encaminhou diversos e-mails a empresa ré, cientificando-a dos problemas de germinação e má qualidade das sementes fornecidas, bem como requerendo providências.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada ao pagamento de indenização a título de perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 189704680, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de Id. 190151683.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024